Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-50.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cédula de crédito bancário. Notificação válida. Mora. caracterizada. Capitalização diária de juros remuneratórios. Legalidade. Previsão contratual. Abusividade não caracterizada. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida relativa ao bem objeto da demanda, consolidando-se a posse e a propriedade em favor do autor.
II – Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à abusividade na cobrança dos juros remuneratórios pactuados entre as partes, considerando as discussões acerca do percentual da taxa diária de capitalização.
III – Razoes de decidir
3. A mera alegação de que o código identificador constante no Aviso de Recebimento não foi encontrado na base de dados dos Correios, por si só, não torna inválida a notificação, haja vista a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Além disso, ao consultar o sítio eletrônico dos Correios, verifica-se que “as informações sobre rastreamento do objeto ficam disponíveis na internet por 180 dias”.
4. O contrato em tela encontra-se regulado pela Lei n.o 10.931/2004, que, em seu art. 28, § 1o, I, autoriza expressamente a pactuação da capitalização de juros.
5. Não há falar em irregularidade quanto à cobrança de juros capitalizados nos contratos celebrados após 31/03/2000, quando então, entrou em vigor a Medida Provisória identificada, atualmente, sob o n.o 2.176-36, de 23 de agosto de 2001, desde que expressamente pactuado entre as partes.
6. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
7. Não se vislumbra abusividade na taxa de 1,70% a.m. consignada no contrato quando a taxa média praticada no mercado ao tempo da contratação variava entre 1,95% (a menor) e 25,51% (a maior), e expressamente prevê a aplicação da capitalização diária dos juros remuneratórios.
8. No caso, o contrato de financiamento foi pactuado com parcelas mensais de R$ 2.499,18, sendo o valor destas o referencial da devedora para a anuência dos termos da avença, de modo que, em vista do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, tenho por razoável inferir que a ré/apelante aceitou o negócio, porque entendeu que poderia arcar com o pagamento das prestações e não porque os juros seriam aplicados de forma simples ou capitalizada.
9. Por fim, cumpre consignar que a previsão dessa periodicidade diária representa tão somente uma derivação matemática da aplicação da capitalização mensal das taxas mensal e anual, sem caracterizar abusividade, pois não modifica os índices efetivamente aplicados.
10. Dessa forma, legítima a cobrança dos juros remuneratórios, na forma capitalizada, tal como indicado no contrato firmado entre as partes, não sendo configurada qualquer abusividade.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.036, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 539 e 541; STJ, Recurso Especial No 973.827/RS. Relator para Acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti; Segunda Seção. DJe: 24/09/2012; TJDFT, Acórdão 1907282, 0729545-02.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 14/08/2024; Acórdão 1723493, 07210534920228070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 28/06/2023; Acórdão 1820041, 0710615-58.2022.8.07.0004, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 21/02/2024.